Tribunal: STF
Processo: RE 93430
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
Homicidio. Elevação da pena imposta pelo juiz. Alegação
de ofensa ao princípio constitucional da soberania do Júri. Não viola
o princípio constitucional em causa acórdão que, com base no § 2.  do
artigo 593 do CPP, corrige a pena imposta pelo juiz, sem  alterar  as
conclusões do Júri, mas com fundamento em que a admissão do homicidio
privilegiado não exclui necessariamente dolo elevado, sendo de  levar
em consideração, ainda, as circunstancias que envolveram os  delitos,
entre as quais sobressalta a fragilidade defensiva das vitimas, ambas
mulheres e desarmadas. Dissidio  de  jurisprudência  não  comprovado.
Recurso extraordinário não conhecido.